Tribunal: TJSP
Processo: 1502829-76.2016.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Autos paralisados há mais de seis anos desde o arquivamento, sem qualquer evento legalmente apto a suspender ou interromper o fluxo do lapso prescricional – Observância ao entendimento firmado pelo C. STJ no REsp Repetitivo 1340553/RS – Manutenção da r. sentença - Reexame necessário desprovido.